Tribunal: TJMT
Processo: 0002953-81.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002953-81.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), S. R. P. - CPF: 075.938.901-20 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), JOSIANE RUIZ CONRRAL - CPF: 048.480.549-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA E CONSULTA COM FONOAUDIÓLOGO —
NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO
.

Comprovada a necessidade da realização de sessões de equoterapia e de consulta com fonoaudiólogo, imprescindíveis ao tratamento de criança acometida de microcefalia e retardo do desenvolvimento fisiológico normal, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde.

Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 26513480) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

Na inicial é alegado que:
i
) Sophia Ruiz Pereira, com três (3) anos de idade, apresenta
microcefalia (CID 10 Q02)
e
retardo do desenvolvimento fisiológico normal (CID 10 R62)
; e,
ii
) necessita de se submeter a sessões de equoterapia e ao acompanhamento com fonoaudiólogo.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso providencie o tratamento de equoterapia e o acompanhamento com fonoaudiólogo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 28094529), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido deduzido na inicial, impondo ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento integral e especializado de saúde, enquanto perdurar a necessidade, desde que respaldado em atestado médico, que por ora corresponde na disponibilização de sessões de equoterapia e fonoaudiologia, à paciente Sophia Ruiz Pereira, em razão do diagnóstico microcefalia (Cid Q02) e retardo do desenvolvimento fisiológico normal (CID R62), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Ressalto que os tratamentos pleiteados deverão ser fornecidos enquanto houver necessidade, mediante apresentação de prescrição médica que deverão ser apresentadas a cada 06 (seis) meses, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Deixo de condenar o Requerido ao pagamento das custas, por ser isento na forma da lei.

Considerando que a Defensoria Pública integra a mesma fazenda pública que foi condenada no presente feito, indefiro o pagamento de honorários advocatícios tendo em vista o instituto da confusão patrimonial.

Nos termos da sumula 490 do STJ, sentença sujeita a reexame necessário.

Publicada e registrada eletronicamente, intimem-se e cumpra-se. [...] (Id. 26513480, fls. 4/5).

Sophia Ruiz Pereira, com três (3) anos de idade, apresenta
microcefalia (CID 10 Q02)
e
retardo do desenvolvimento fisiológico normal (CID 10 R62)
, razão pela qual necessita de se submeter a sessões de equoterapia e ao acompanhamento com fonoaudiólogo, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Aliás, em razão de sua condição de pessoa com deficiência, deve ser observada a Lei nº 13.416, de 6 de julho de 2015 que “
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
” que assenta:

Art. 5º
A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante
.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no
caput
deste artigo, são considerados
especialmente vulneráveis a criança, o adolescente
, a mulher e o idoso,
com deficiência
.

[...]

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família
assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação,
ao transporte, à acessibilidade
, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. [sem negrito no original]

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
(art. 7º. da Lei 8.080/1990).

3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 38520/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

Os documentos médicos estão a comprovar,
especificamente, as razões pelas quais
as sessões de equoterapia e o acompanhamento com fonoaudiólogo são
imprescindíveis ao tratamento da criança:

Relatório médico

A paciente Sophia Ruiz Pereira encontra-se em acompanhamento no ambulatório da infectologia pediátrica, sem precisão de alta, por apresentar microcefalia por zika-vírus
(caso confirmado por critério laboratorial, com PCR para Zika detectado na placenta), com atraso de DNPM. CID U06, Q02, R62. [...]. (Id. 26513470, fls. 6). [sem negrito no original]

Relatório médico

Paciente de 6 meses de vida com HD: 1 – microcefalia congênita + 2 – ADNPM (por infecção viral congênita – zikavírus + malformação cerebral, lisencefalia (ilegível). Necessita manter acompanhamento multiprofissional com fisioterapia, fonoaudiologia, infectopediatra, pediatra geral, oftalmologista e neuropediatra
.

HD: CID Q02. [...]. (Id. 26513471, fls. 1). [sem negrito no original]

Relatório médico

Paciente Sophia Ruiz Pereira, com síndrome da zika congênita, hoje com 3a e 2m, necessita de fisioterapia para melhora da motricidade. Se beneficia de terapia adjacentes, tais como equoterapia hidroterapia, para desenvolvimento
.

CID Q02. [...]. (Id. 26513471, fls. 2). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020